Tribunal: TJDFT
Processo: 0700401-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700401-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMAR ANTONIO DA SILVA MENDES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA BETANIA DOS SANTOS SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Direito à Saúde - Home Care - Residência em Planaltina/GO - RIDE - Inexistência de Obrigação Exclusiva do Distrito Federal - Ausência de Demanda Judicial em Face do Estado do Goiás - Indeferimento EDIMAR ANTÔNIO DA SILVA MENDES interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o Distrito Federal a transferir o serviço de suporte domiciliar 24 horas (tipo Home Care) de Sobradinho/DF para o Residencial Buritis em Planaltina/GO, sendo necessário visitas médicas e de enfermagem semanal, técnicos de enfermagem 24h por dia, fonoaudiologia cinco vezes por semana, nutricionista uma vez por mês e fisioterapia motora e respiratória cinco vezes por semana, dieta enteral via gastrostomia, cama hospitalar e demais materiais e medicações necessárias à assistência do paciente, conforme prescrição médica. Em suas razões recursais (ID 42602308), o agravante defende a necessidade de mudança para Planaltina do Goiás, sendo indispensável a manutenção dos cuidados ofertados pelo Distrito Federal na modalidade de Prestação de Serviço de Atenção Domiciliar (Home Care), sob risco de morte. Arrazoa pela tese de que o Distrito Federal, no caso em análise, pode ser responsabilizado por prestar um serviço de saúde fora de seus limites territoriais, porquanto o Residencial Buritis, localizado em Planaltina do Goiás faz parte da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE. Pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar ao Distrito Federal a transferência integral do serviço de suporte domiciliar 24 horas (tipo Home Care) do Distrito Federal para o Residencial Buritis em Planaltina do Goiás. Sem preparo, ante a gratuidade judiciária concedida ao agravante. Determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação preliminar sobre a tese deduzida, ante a sensibilidade dos Direitos agora discutidos (ID 42605105). Sobreveio manifestação da Procuradoria de Justiça ao ID 42757047. Manifestação do Distrito Federal ao ID 42761277. É o simples relatório. Decido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal, apesar da evidente urgência atrelada ao caso. Isso porque, apesar das alegações das partes em sede recursal, não vislumbro qualquer desacerto na Decisão proferida. Com efeito, o Direito à Saúde é constitucionalmente assegurado (artigo 196 da Constituição Federal), sendo que as ações e políticas públicas devem ser organizadas de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (artigo 198, II, da Constituição Federal), sob pena de afronta ao Princípio Basilar da Carta da República que é a Dignidade da Pessoa Humana (artigo 1o, III, da Constituição Federal). Nesta toada, é dever do Distrito Federal o fornecimento dos tratamentos de saúde de que necessitam seus administrados. O descumprimento dessa obrigação por parte do Estado possibilita ao cidadão invocar a atuação do Poder Judiciário para assegurar o cumprimento dos princípios e regras constitucionais acima elencados. A obrigação vem sendo cumprida a contento pelo Distrito Federal, consoante informações na origem. Ocorre que o administrado noticiou a intenção de mudança para outro Estado da Federação, especificamente a cidade de Planaltina do Goiás, pugnando pela transferência integral do serviço de suporte domiciliar 24 horas (tipo Home Care). É certo que "A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE destina-se à articulação da ação administrativa da União, dos Estados de Goiás e de Minas Gerais e do Distrito Federal." (artigo 1o do Decreto no. 7.469/2011), com o desenvolvimento e coordenação de ações para desenvolvimento de serviços públicos comuns ao Distrito Federal, aos Estados de Goiás e de Minas Gerais e aos Municípios que a integram (artigo 3o, parágrafo único do Decreto supra). Para além, não se nega a possibilidade de articulação interfederativa na transferência do paciente de uma localidade para a outra, dentro das responsabilidades individuais e solidárias de cada ente (artigo 35 do Decreto no. 7.508/2011). Nos termos do artigo 8o e 9o da Lei no. 8.080/1990: "Art. 8o As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Art. 9o A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos: I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente." Ocorre que a descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo, é diretriz constitucional para organização das ações e serviços públicos do Sistema Único de Saúde (artigo 198, I da Constituição Federal), sem prejuízo de eventual cooperação realizada entre os entes para consecução dos objetivos constitucionais. Cabe a cada ente federativo, no exercício de suas atribuições e no âmbito de seu território (consoante ADPF 672), gerir os seus recursos e adequar a prestação do serviço à demanda local. Imputar exclusivamente ao Distrito Federal, em sede liminar, a obrigação de custeio integral do Home Care fora do seu território atenta diretamente contra a descentralização político-administrativa do Sistema Único de Saúde, considerando-se a responsabilidade latente e concorrente do Estado do Goiás e do Município de Planaltina. Inexiste responsabilização única do Distrito Federal em todo o entorno do seu território, sob pena de colapso da própria saúde dos administrados que residem no Distrito Federal e que dependem do fornecimento de seus serviços. Ora, aumentar a área de atuação do ente federativo, sem o devido aporte de recursos financeiros ou sem amparo em Convênio e distribuição de recursos entre entes excede, em muito, o pacto federativo constitucional. No mesmo sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR. ENCARGO ESTATAL. FORMA REGIONALIZADA. AUTONOMIA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. 1. A Lei no 8.080/93 que regulamenta a organização e o funcionamento dos serviços de saúde pública prevê, em seu artigo 8o, que tais serviços, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), devem ser organizados de forma regionalizada e hierarquizada. 2. Não se pode impor a um determinado ente federado a obrigação de custear tratamento domiciliar para paciente residente e domiciliado em Estado diverso, na medida que tal determinação aumentaria o ônus do encargo estatal de prestar serviço de assistência à saúde. 3. Agravo de instrumento provido para afastar a obrigação do ente federado de custear o tratamento domiciliar." (Acórdão 962892, 20160020077815AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/8/2016, publicado no DJE: 5/9/2016. Pág.: 474/484) Destaco ainda que o paciente necessita de "visitas médicas e de enfermagem semanal, técnicos de enfermagem 24h por dia, fonoaudiologia cinco vezes por semana, nutricionista uma vez por mês e fisioterapia motora e respiratória cinco vezes por semana". Imputar a responsabilidade única e exclusiva ao Distrito Federal implica diretamente no custeio integral e/ou deslocamento de servidores desta unidade federativa para fora do território de atuação, quando há serviço de saúde instalado no Estado do Goiás e Município de Planaltina - entes a serem demandados a priori. Portanto, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, neste momento processual. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões, no prazo legal. Manifeste-se ainda o Distrito Federal sobre a existência de convênio interfederativo para deslocamento do paciente e manutenção do serviço público. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator